Tribunal: TJES
Processo: 5036327-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interesse Particular
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036327-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO GONCALVES SILVA CONCEICAO

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por ente estatal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular o ato administrativo que indeferiu pedido de licença para tratar de interesse particular formulado por policial militar.

2. A Administração Pública negou a licença sob o fundamento de que a sua concessão é ato discricionário e que a condição de réu em processo judicial ("sub judice") do servidor militar seria incompatível com o interesse do serviço, nos termos da legislação estadual.

3. A sentença de primeiro grau considerou o ato ilegal, determinando a concessão da licença, o que motivou a interposição do presente recurso, no qual o ente público reitera a tese da discricionariedade administrativa e da vedação à intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que indefere o pedido de licença para tratar de interesse particular a policial militar, com fundamento exclusivo na circunstância de o servidor responder a processo judicial, reveste-se de legalidade e razoabilidade, ou se configura desvio de finalidade passível de controle pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes, sendo prerrogativa do juiz analisar a conformidade do ato com a lei, bem como a sua motivação e finalidade, especialmente em casos de manifesta ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade.

6. A concessão de licença para tratar de interesse particular, embora se insira na esfera da discricionariedade administrativa, não dispensa a apresentação de motivação idônea e concreta, que demonstre de que forma o afastamento do servidor colide com o interesse público, não sendo suficiente a mera invocação genérica do interesse do serviço.

7. A condição de réu em processo judicial ("sub judice") não constitui, isoladamente, óbice legal à concessão da licença pleiteada, tampouco representa, de forma automática, prejuízo à atividade administrativa. A recusa baseada unicamente em tal fundamento, sem a demonstração de um impacto concreto e negativo para a Administração, caracteriza motivação inidônea e invalida o ato administrativo por vício de legalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE

LAÇÃO CÍVEL Nº 5036327-45.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RICARDO GONÇALVES SILVA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Versa a controvérsia sobre a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença para tratar de interesse particular, formulado por policial militar, sob o fundamento de que o servidor se encontra na condição de "sub judice".

Restou inequívoco nos autos que o Apelado, policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, preenche o requisito objetivo previsto no caput do art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares do Espírito Santo). Contudo, seu requerimento foi negado pela autoridade coatora com base no § 2º do mesmo dispositivo, que condiciona a concessão da licença ao "interesse do serviço".

A motivação do ato de indeferimento, conforme se extrai dos autos, consiste no fato de responder o militar a processo judicial, circunstância que, segundo entendimento da Administração, seria incompatível com o interesse público.

Pois bem.

De plano, é imprescindível destacar que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal. Tal controle se limita a verificar a conformidade dos atos administrativos com as normas legais e constitucionais, não intervindo no mérito administrativo, o que preserva a discricionariedade da Administração, sendo neste sentido a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 718343/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes. Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - ARE: 718343 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013)

Não obstante, no mesmo jaez é a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, embora não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o mérito de atos administrativos discricionários, é sua prerrogativa analisar os motivos e a finalidade do ato nos casos de manifesta ilegalidade.

Ademais, as recentes decisões do STJ têm reafirmado essa diretriz, consolidando o entendimento de que o controle judicial se restringe à legalidade, sem invadir a discricionariedade administrativa, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. TRANSPORTE PÚBLICO METROVIÁRIO EM SÃO PAULO. COMPLEXO RAPADURA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ESTADO ECOSSOCIAL DE DIREITO. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO, PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE, À PAISAGEM E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTINENTES. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. LIMITE DA DECISÃO SUSPENSIVA.

[...] 3. O Judiciário não só pode, como deve, rever atos administrativos que discrepem da legislação ou afrontem o bom senso, intervenção que em nada ofende o princípio da separação dos Poderes. Evidentemente, a correção do comportamento da Administração pelo juiz - um dos pilares da ordem jurídica democrática - não se dá ao acaso ou de maneira aleatória. [...]

(AgInt na SLS n. 2.940/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 20/9/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificar sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento. 3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

Com efeito, a concessão de licença para tratar de interesse particular, embora se insira na esfera de discricionariedade da Administração, não prescinde de motivação idônea, que demonstre, de forma concreta e fundamentada, a prevalência do interesse público sobre o direito postulado pelo servidor.

No caso em tela, é possível reconhecer que a justificativa apresentada pela autoridade coatora mostra-se genérica e desprovida de razoabilidade, porquanto o fato de o militar figurar como réu em processo judicial não constitui, por si só, óbice legal à concessão da licença, nem se traduz, automaticamente, em prejuízo ao interesse do serviço, conforme exige o artigo 66, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 3.196/78.

Dessa forma, mostra-se acertada a tese de que o ato administrativo impugnado não se reveste de legalidade, corroborando a sentença proferida.

Inclusive, neste seguimento é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVO INIDÔNEO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. “O deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos referidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar, consoante enfatiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (STF – MS 35880 MC/DF, Min. Celso de Mello, julg. 18/12/2018, DJe 31/01/2019). II. “Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.336.559/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 19/5/2015.). Consoante se extrai desse precedente, o Tribunal da Cidadania admitiu a possibilidade de revisão do ato administrativo indeferitório e, ainda, de concessão da licença para tratar de interesse particular, sendo mantido o Acórdão do Tribunal local que se pronunciou pelo deferimento do pleito formulado pelo Servidor. Idêntica solução restou adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça também no AgRg no REsp n. 1.087.443/SC (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 11/6/2013). III. In casu, dessume-se do artigo 66, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 3196/1978, que a licença de Policial Militar do Estado do Espírito Santo será concedida àqueles que contarem “com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço” e “de acordo com o interesse do serviço”. IV. Na espécie, surge plausível a tese que ampara a pretensão mandamental de origem, porquanto a circunstância de que a Recorrente encontrar-se sub judice, eis que consta como Denunciada em 03 (três) Ações Penais que ainda não foram julgadas (id. 3552117), não constitui óbice legal a ponto de impedir a concessão da vindicada licença para tratar de interesse particular. Deste modo, por não integrar ao ato administrativo atacado qualquer motivação que evidencie que a licença em comento não estaria “de acordo com o interesse do serviço”, infere-se que a única fundamentação utilizada para indeferi-la não se reveste de legalidade. Logo, resta configurada a plausibilidade do direito da Recorrente. V. No que concerne ao requisito do periculum in mora, tem-se igualmente demonstrado, porquanto a Recorrente, que estava de férias até o dia 12/10/2022 (id. 3552120), pretende gozar tal licença no intuito de continuar a cuidar de seu Genitor que tem enfrentado sérios problemas de saúde, conforme laudos acostados ao feito (id. 3552118). VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5010101-46.2022.8.08.0000; Relatora: Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 12/04/2023)

Neste passo, a recusa da Administração, baseada exclusivamente na condição de "sub judice" do militar, sem a demonstração de qualquer prejuízo concreto à atividade policial ou à ordem pública, configura ato ilegal e abusivo, passível de correção pela via mandamental.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões